Tribunal: TJPA
Processo: 0002219-42.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002219-42.2017.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: A FONTINELE RODRIGUES E CIA LTDA ME, ADALTO FONTINELE RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE PENHORA ANTERIOR À LEI Nº 14.195/2021. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 921 DO CPC. DESNECESSIDADE DE DECISÃO FORMAL DE SUSPENSÃO. REQUERIMENTO TARDIO DE SISBAJUD SEM EFICÁCIA INTERRUPTIVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em ação de execução por quantia certa fundada em Cédula de Crédito Bancário, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu o processo com resolução do mérito. O apelante sustenta a inexistência de suspensão formal do processo, a ausência de inércia qualificada e requer o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir qual prazo prescricional incide sobre a execução fundada em Cédula de Crédito Bancário; (ii) estabelecer se a ausência de decisão formal de suspensão impede o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (iii) determinar se os atos praticados pelo exequente, especialmente o requerimento de pesquisa patrimonial via SISBAJUD, são aptos a interromper a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Cédula de Crédito Bancário sujeita-se à legislação cambial, por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, incidindo o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra para a execução do título extrajudicial.

4.

A certidão de impossibilidade de penhora data de 03/07/2018, antes da vigência da Lei nº 14.195/2021, razão pela qual se aplica o regime original do art. 921 do Código de Processo Civil, interpretado conforme o Incidente de Assunção de Competência nº 1 do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A ausência de decisão formal de suspensão não impede a contagem do prazo prescricional, pois, inexistindo prazo judicial fixado, o termo inicial ocorre após o transcurso de um ano da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens, conforme a Tese 1.2 do IAC nº 1 do STJ.

6.

A primeira tentativa infrutífera de localização de bens ocorreu em 03/07/2018; o período de suspensão automática encerrou-se em 03/07/2019; e o prazo prescricional trienal consumou-se em 03/07/2022.

7.

O pedido de busca via SISBAJUD foi formulado em 01/08/2022, após a consumação da prescrição, e o simples peticionamento em juízo, sem efetiva constrição patrimonial, não interrompe a prescrição intercorrente, conforme o Tema 568 do STJ.

8.

O contraditório foi assegurado, pois o juízo de origem intimou as partes para manifestação sobre a prescrição antes de decretá-la.

9.

A ausência de condenação em custas e honorários sucumbenciais encontra fundamento no art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso improvido, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória por quantia certa e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

1.

A execução fundada em Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional trienal.

2.

A ausência de decisão formal de suspensão não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente quando transcorrido o prazo legal após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens.

3.

O simples requerimento de pesquisa patrimonial via SISBAJUD, sem efetiva constrição, não interrompe a prescrição intercorrente.

4.

Reconhecida a prescrição intercorrente após a Lei nº 14.195/2021, não são imputados ônus sucumbenciais às partes.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 487, II, 784, II, 798, 799, 921, §§ 1º, 4º e 5º, 923 e 924, IV, do Código de Processo Civil; art. 44 da Lei nº 10.931/2004; art. 70 do Decreto nº 57.663/1966; art. 206, § 3º, VIII, e § 5º, I, do Código Civil; art. 202, parágrafo único, do Código Civil; art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.992.331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; STJ, REsp nº 1.940.996/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 21/09/2021, DJe 27/09/2021; STJ, REsp nº 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/11/2024, DJe 14/11/2024; STJ, IAC nº 1, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018; STJ, Tema Repetitivo nº 568, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção; STJ, REsp nº 2.075.761/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03/10/2023, DJe 09/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ

APELAÇÃO Nº: 0002219-42.2017.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: A. FONTINELE RODRIGUES E CIA LTDA. ME E ADALTO FONTINELE RODRIGUES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença prolatada pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA ajuizada pelo apelante em face de A. FONTINELE RODRIGUES E CIA LTDA. ME e ADALTO FONTINELE RODRIGUES, a qual julgou extinto o processo com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão executiva.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL DO 1º GRAU

Na petição inicial, o Banco do Brasil S.A. narrou ter disponibilizado crédito aos executados para aquisição de caminhonete, dada em alienação fiduciária em garantia. O contrato foi firmado em 24/09/2012, com vencimento final em 06/10/2016, figurando Adalto Fontinele Rodrigues na qualidade de fiador solidário.

Os pedidos finais foram: a cobrança do saldo devedor atualizado de R$ 118.362,95 (cento e dezoito mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos), acrescido de encargos contratuais, comissão de permanência e demais acréscimos legais, com fundamento nos arts. 784, II, 798 e 799 do Código de Processo Civil, reputando o Termo de Cláusulas Especiais título executivo extrajudicial.

Os executados foram citados em 15/06/2018. Em 03/07/2018, certificou-se a impossibilidade de penhora de bens. Os executados opuseram Embargos à Execução (n.º 0802251-77.2018.8.14.0028), julgados improcedentes, com apelação negada e certidão de trânsito em julgado expedida.

Em 01/08/2022, o exequente peticionou requerendo busca de ativos via SISBAJUD. Em 04/08/2023, foi determinada a intimação do exequente para apresentar planilha atualizada do débito e recolher custas de pesquisa.

Em 02/10/2024, a Defensoria Pública do Estado do Pará requereu a extinção do feito. O juízo intimou as partes para manifestarem-se sobre a prescrição intercorrente, oportunidade em que o exequente apresentou impugnação em 06/02/2025.

Transcrevo o excerto do dispositivo da sentença recorrida:

“Ante o exposto, reconheço a prescrição da pretensão executória por quantia certa e, com fundamento no art. 487, II, do CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem condenação em custas processuais, em razão de não existirem atos a serem cobrados (Id. 146422392 — Pág. 1). Sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 921, §5º, do CPC.”

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil S.A.
ALEGA
que a prescrição intercorrente pressupõe a suspensão formal do processo por ausência de bens penháveis, nos termos do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, o que não teria ocorrido nos autos.

SUSTENTA
que, inexistindo decisão judicial de suspensão, não haveria marco inicial válido para a contagem do prazo prescricional.

ADUZ
que não há inércia qualificada a amparar a extinção, uma vez que praticou atos processuais ao longo da tramitação, com pagamentos de custas, substituições de patronos e requerimentos de busca de bens via SISBAJUD, entre os quais petição de agosto de 2022.

PUGNA
pela reforma integral da sentença para afastar a prescrição intercorrente, determinar o prosseguimento da execução e deferir a utilização do SISBAJUD com a funcionalidade “teimosinha” pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Cinge-se a questão em saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretenção executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário, especialmente quanto ao prazo prescricional aplicável, ao marco inicial de contagem e à aptidão dos atos praticados pelo banco exequente para interromper o referido prazo.

I. DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL E DO REGIME JURÍDICO APLICÁVEL

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial sujeito, por força do art. 44 da Lei n.º 10.931/2004, à legislação cambial. O art. 70 do Decreto n.º 57.663/1966 — Lei Uniforme de Genebra — estabelece prazo prescricional de três anos para as ações cambiais. O entendimento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ — AgInt no AREsp n.º 1.992.331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023)

Importa destacar, ademais, a distinção entre o prazo aplicável à execução de título extrajudicial e às ações causais. Enquanto na execução da Cédula de Crédito Bancário incide o prazo trienal (art. 44 da Lei n.º 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG c/c art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil), nas ações causais — monitoria ou procedimento comum, nas quais o título serve apenas como prova documental — o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil é o aplicado. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consignou:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. [...] 3. No caso de a pretenção executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo). 4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro [...] Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretenção de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. (STJ — REsp n.º 1.940.996/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

No presente feito, trata-se de execução de título extrajudicial, e não de ação causal, razão pela qual incide o prazo trienal. A sentença recorrida aplicou corretamente o art. 44 da Lei n.º 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Quanto ao regime processual aplicável, a Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021, alterou o art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, antecipando o marco inicial da prescrição intercorrente para a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens.

O Superior Tribunal de Justiça, contudo, assentou que essa nova lei é irretroativa em relação a processos nos quais a primeira tentativa infruífera de localização de bens ocorreu antes de sua vigência (STJ — REsp n.º 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13/11/2024, DJe 14/11/2024

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/5/2023 e concluso ao gabinete em 23/8/2023.2. O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente.3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923.4. De acordo com o art. 921, inciso III e § 1º do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.5. Nos termos da redação original do art. 921, § 4º, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente.6. A Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o § 4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal.7. A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente.8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n. 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14.195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015.10. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 2090768 PR 2023/0280453-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2024)

No caso em exame, a certidão de impossibilidade de penhora de bens data de 03/07/2018, portanto anterior à vigência da Lei n.º 14.195/2021. Aplica-se, por conseguinte, o regime do Código de Processo Civil em sua redação original, interpretado à luz do Incidente de Assunção de Competência n.º 1 do Superior Tribunal de Justiça.

II. DA CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO CASO CONCRETO

Imprescindível, de início, demarcar o regime de prescrição aplicável ao presente feito.

O régime da prescrição intercorrente — art. 921 do Código de Processo Civil — pressupõe a previa angularização da relação jurídica processual, ou seja, a citação válida do executado.

Diversamente do que ocorre em situações em que o ato citatório jamais se efetiva — hipótese em que flui a prescrição da própria pretensão executiva — nos presentes autos a citação ocorreu validamente em 15/06/2018, o que determina a incidência do regime da prescrição intercorrente.

O apelante sustenta que a ausência de decisão formal de suspensão do processo obstaculizaria o reconhecimento da prescrição intercorrente. O argumento contraria frontalmente o próprio precedente invocado pelo banco em suas razões recursais.

O Incidente de Assunção de Competência n.º 1 do Superior Tribunal de Justiça, julgado pela 2ª Seção no Recurso Especial n.º 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, em 27/06/2018, DJe 22/08/2018, fixou as seguintes teses:

Tese 1.1: “Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.”

Tese 1.2: “O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano da primeira tentativa infruífera de localização do devedor ou de seus bens, por analogia com o art. 40, § 2º, da Lei n.º 6.830/1980.”

Tese 1.4: “O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”

Nos termos da Tese 1.2, o prazo prescricional inicia-se do fim do prazo judicial de suspensão ou, inexistindo prazo fixado — como no presente caso —, do transcurso de 1 (um) ano após a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens. A exigência de ato formal de suspensão como condicionante ao cômputo prescricional foi expressamente rechaçada pelo IAC n.º 1, justamente para impedir que o credor se beneficiasse da omissão do próprio juízo em formalizar a suspensão do feito.

A cronologia dos autos demonstra com clareza a consumação da prescrição intercorrente. Em 03/07/2018, foi certificada a impossibilidade de penhora, configurando a primeira tentativa infruífera de localização de bens. O período de suspensão automática de 1 (um) ano correu até 03/07/2019, data a partir da qual se iniciou o prazo prescricional trienal. Em 03/07/2022, consumou-se a prescrição intercorrente.

Somente em 01/08/2022 — vinte e nove dias após a consumação — o banco formulou pedido de busca via SISBAJUD. O ato, além de tardio, seria de qualquer modo insuficiente para interromper o prazo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou, por analogia com as execuções fiscais, que o simples peticionamento em juízo e as diligências infruítiferas — inclusos requerimentos de SISBAJUD/BACENJUD sem resultado positivo — não configuram causas interruptivas ou suspensivas da prescrição intercorrente:

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 568/STJ: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.” (STJ, Tema Repetitivo n.º 568, paradigma REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção)

A impugnação apresentada pelo banco em 06/02/2025 é extemporânea em mais de dois anos e sete meses contados da consumação, sem qualquer relevância jurídica para a contagem prescricional.

O contraditório foi regularmente assegurado: o juízo de origem intimou as partes para manifestação sobre a prescrição antes de decretá-la.

A isenção de custas e honorários advocatícios sucumbenciais encontra respaldo no art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n.º 14.195/2021, confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 2.075.761, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021.1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 28/08/1996, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 07/02/2023 e concluso ao gabinete em 15/06/2023 .2. O propósito recursal consiste em definir se o disposto no art. 921, § 5º, CPC/2015 aplica-se às hipóteses em que o juiz acolhe a alegação da parte executada, a fim de declarar a prescrição intercorrente .3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/08/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição .4. O disposto no art. 921, § 5º, do CPC/2015 aplica-se tanto à hipótese em que o juiz declara a prescrição intercorrente de ofício quanto à situação em que a prescrição intercorrente é reconhecida em decorrência de pedido formulado pelo executado. Afinal, o legislador não fez distinção e não há motivo razoável para fazê-la, já que as duas situações - prescrição decretada de ofício ou a requerimento - conduzem à mesma consequência, qual seja, a extinção do processo executivo e, em ambas, há prévia intimação do exequente .5. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5º, do CPC/2015) .6. Na hipótese dos autos, a sentença extinguiu o processo em 17/02/2022, ante o acolhimento do pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, sem condenação das partes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, e o Tribunal de origem negou provimento às apelações interpostas. Considerando que a sentença foi proferida em data posterior a 26/08/2021, não era mesmo cabível atribuir à executada os ônus sucumbenciais .7. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 2075761 SC 2023/0178673-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023)

Em resumo, este precedente confirma que, com a nova redação do art. 921, § 5º, do CPC, uma vez declarada a prescrição intercorrente em uma execução cível,
não haverá condenação em custas ou honorários para nenhuma das partes
, independentemente de a prescrição ter sido reconhecida de ofício pelo juiz ou a pedido do executado.

Assim, evidenciado que a execução permaneceu paralisada por prazo superior ao prescricional trienal, sem a prática de ato efetivamente apto a interromper a prescrição intercorrente, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito.

A ausência de decisão formal de suspensão não afasta a contagem do prazo, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, tampouco os requerimentos tardios de pesquisa patrimonial possuem eficácia interruptiva.

Dessa forma, mantendo integralmente a sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória por quantia certa e, com fundamento no art. 487, II, do CPC/2015, EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos
do art. 921, § 5º, do CPC

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026